Tribunal: TJSP
Processo: 2249690-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Interposição contra a decisão que declarou insubsistente a penhora no rosto dos autos da ação de adjudicação compulsória. Pretensão de manutenção da penhora sob a alegação de que a promissária compradora do imóvel tenha se responsabilizado pelos débitos da aqui executada. Cláusula contratual contida no

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. Interposição contra a decisão que declarou insubsistente a penhora no rosto dos autos da ação de adjudicação compulsória. Pretensão de manutenção da penhora sob a alegação de que a promissária compradora do imóvel tenha se responsabilizado pelos débitos da aqui executada. Cláusula contratual contida no contrato envolvendo a promessa de compra e venda do imóvel que não se estendeu às dívidas pessoais da promitente vendedora, aqui executada. Adjudicação compulsória julgada procedente e já transitada em julgado. Manutenção do ato que ensejará em invasão em patrimônio de terceiros sem relação com a lide. Inadmissibilidade. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.